Tribunal: TJSP
Processo: 1013741-08.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c.c repetição de indébito e indenização por danos morais. NEGATIVA DA AUTORA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO COM O BANCO RÉU. Sentença de parcial procedência. Insurgência da demandante. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Inteligência do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e Súmula n. 479 ambos do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c.c repetição de indébito e indenização por danos morais. NEGATIVA DA AUTORA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE MÚTUO COM O BANCO RÉU. Sentença de parcial procedência. Insurgência da demandante. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Inteligência do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e Súmula n. 479 ambos do E. STJ. Inautenticidade do contrato certa. Descontos indevidos. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inobservância da boa-fé objetiva. Precedente do E. STJ (EAREsp 676608/RS). DANO MORAL NÃO DESPONTADO. Ausência de lesão ao direito de personalidade. Crédito disponibilizado na conta da requerente que neutralizou eventual prejuízo à manutenção desta. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.